Tribunal: STF
Processo: RHC 207439
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Nulidades. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Edmilson Alves de Santana contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 575.536/RJ (evento 28). 
    O Recorrente foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003) (evento 1, fls. 40-65). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DO DIREITO DE PERMANECER CALADO. TEMAS NÃO DEBATIDOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Os temas relativos às nulidades suscitadas pela defesa (violação de domicílio e do direito de o acusado permanecer calado) não foram debatidos pelo Juízo sentenciante nem pelo Tribunal de origem. No entanto, é incabível a análise inaugural nesta Corte Superior de matérias não debatidas nas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    2. Agravo Regimental não provido.” 
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade do domicílio. Sustenta nulidade das provas obtidas ante a ausência de mandado de busca e apreensão para adentrar na residência do Recorrente. Assevera que a violação de domicílio está fundada exclusivamente em denúncia anônima. Ressalta que o Recorrente não foi cientificado do direito de permanecer em silêncio. Requer o reconhecimento das nulidades processuais apontadas. (evento 31).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 50).
    É o relatório.
    Decido.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    De acordo com o voto condutor do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça consignou que ‘Da análise atenta da sentença condenatória e do acórdão impugnado (e-STJ, fls. 31-39 e 40-65), verifico que as nulidades suscitadas pela defesa (violação de domicílio e do direito do acusado permanecer calado) não foram debatidas pelo Juízo sentenciante nem pelo Tribunal de origem, o que impede a análise das questões diretamente nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância’. 
    Nesse espectro, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora